Tribunal: TJMT
Processo: 1047885-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo réu, BANCO BRADESCO S.A., buscando a reforma da sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou-o ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios. O réu alega decisão “extra petita”, ausência de interesse processual e quitação contratual anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, considerando a existência de contratos de prestação de serviços advocatícios e termos de quitação firmados; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença são adequados à prestação de serviços realizada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível, mesmo havendo contrato, quando o trabalho executado não está plenamente remunerado pelos termos contratuais. O §2o do art. 22 da Lei
advogado a remuneração por serviços prestados, independentemente da verba sucumbencial, sempre que não houver estipulação contratual específica para o serviço executado.
4. Os termos de quitação apresentados pelo réu, embora expressem renúncia a valores anteriores, não abrangem de forma clara os serviços prestados pelo autor nas ações objeto do arbitramento. Portanto, não se pode concluir que os honorários reclamados estão quitados.
5. A fixação de honorários advocatícios pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 20.000,00, não observa adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o contrato previa remuneração para determinados atos processuais, mas não para outros.
6. A redução dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 é necessária para ajustar a remuneração ao trabalho efetivamente prestado, levando em conta a extensão da atuação do advogado e os critérios legais.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais se mantém inalterada, uma vez que, embora o autor não tenha obtido o valor integralmente pleiteado, ele obteve êxito no pedido principal de arbitramento de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O arbitramento de honorários advocatícios é possível quando o contrato não prevê a remuneração de todos os serviços executados.
2. O valor dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se ao trabalho efetivamente prestado.
3. A distribuição do ônus sucumbencial é mantida quando o autor obtém sucesso no pedido principal, mesmo que o valor arbitrado seja reduzido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, §2o; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.06.2002; TJ-MT, AC no 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047885-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu, BANCO BRADESCO S.A., buscando a reforma da sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou-o ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios. O réu alega decisão “extra petita”, ausência de interesse processual e quitação contratual anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, considerando a existência de contratos de prestação de serviços advocatícios e termos de quitação firmados; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença são adequados à prestação de serviços realizada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível, mesmo havendo contrato, quando o trabalho executado não está plenamente remunerado pelos termos contratuais. O §2o do art. 22 da Lei

advogado a remuneração por serviços prestados, independentemente da verba sucumbencial, sempre que não houver estipulação contratual específica para o serviço executado.

4. Os termos de quitação apresentados pelo réu, embora expressem renúncia a valores anteriores, não abrangem de forma clara os serviços prestados pelo autor nas ações objeto do arbitramento. Portanto, não se pode concluir que os honorários reclamados estão quitados.

5. A fixação de honorários advocatícios pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 20.000,00, não observa adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o contrato previa remuneração para determinados atos processuais, mas não para outros.

6. A redução dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 é necessária para ajustar a remuneração ao trabalho efetivamente prestado, levando em conta a extensão da atuação do advogado e os critérios legais.

7. A distribuição dos ônus sucumbenciais se mantém inalterada, uma vez que, embora o autor não tenha obtido o valor integralmente pleiteado, ele obteve êxito no pedido principal de arbitramento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários advocatícios é possível quando o contrato não prevê a remuneração de todos os serviços executados.

2. O valor dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se ao trabalho efetivamente prestado.

3. A distribuição do ônus sucumbencial é mantida quando o autor obtém sucesso no pedido principal, mesmo que o valor arbitrado seja reduzido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, §2o; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.06.2002; TJ-MT, AC no 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1047885-18.2022.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 244520201).

Irresignado, o banco réu afirma, em linhas gerais, que a decisão “extra petita”, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Enfatiza que, a carência da ação, por falta de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado a forma e o valor a ser recebido a título de honorários contratuais e os honorários de sucumbência.

Argui que, consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de

valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019 (art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia).

Registra que os aditivos contratuais foram firmados ao logo dos anos, porém as premissas não se alteraram, ocorrendo meros reajustes nos valores em prol do apelado.

Destaca que, o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é o caso dos autos.

Assevera que a medida processual cabível é a execução ou ação de cobrança, jamais um pedido de arbitramento. Além disso, a própria inicial deixa claro se tratar de pretensão executória e não de pleito de arbitramento.

Ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que se faz necessária a distribuição do ônus sucumbencial, em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC, posto que houve, no mínimo, sucumbência recíproca.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Sucessivamente, requer pela redução dos honorários advocatícios arbitrados (ID 244520210).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 244520214).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que as preliminares de decisão “extra petita” e de carência da ação (por falta de interesse processual) suscitadas pelo banco requerido/apelante, confundem-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Da mesma forma, as matérias lançadas nos recursos de apelação apresentados por ambas as partes se entrelaçam, razão pela qual os apelos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, nos processos de no. 0019119-02.2004.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, sem considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como

também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 244520192 - Pág. 2/7 – fls. 797/802), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES,

Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse

processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos do processo de no. 0019119-02.2004.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso. (TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.” (TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação a fim de reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024